Tribunal: TJDFT
Processo: 0732850-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732850-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARRA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: R. A RESTAURANTE E PASTELARIA LTDA, RODRIGO APARECIDO ALVES PEREIRA, VMR RESTAURANTE LTDA, ROSANGELA LIMA DO NASCIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o agravado para que responda ao presente agravo, haja vista que a inicial não contém pedido liminar (1.019, II, CPC). Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator